Tribunal: TJMT
Processo: 1022462-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022462-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR - CPF: 289.837.468-74 (ADVOGADO), BUYCRED SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 22.077.222/0001-45 (AGRAVANTE), FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACOES LTDA - CNPJ: 21.250.438/0001-06 (AGRAVADO), LILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.899.941-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ACOLHIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO -
BOA-FÉ OBJETIV
A
-
RECURSO PROVIDO.

1.
A nulidade de citação por edital não pode ser reconhecida quando
c
omprovadas
as
múltiplas tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, além de pesquisa via
Sisbajud

e demais diligências infrutíferas, considera
ndo
-se esgotados os meios razoáveis de localização, sendo válida a citação por edital.

2
.
O Princípio da boa-fé objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico firmado.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BUYCRED SECURITIZADORA S/A
contra a decisão proferida na
Execução Extrajudicial n. 1024924-83.2022.8.11.0041
, em trâmite na 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
FORTES COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA
e
LILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial das agravadas, para declarar nula a citação por edital e determinar expedição de mandado de citação para as executadas no endereço indicado pelo Oficial de Justiça (Rua B, Quadra 09, Casa 02, Bairro Jardim Araçá, Cuiabá/MT).

A parte agravante alega, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade não é o meio adequado para arguição de nulidade de citação, pois tal matéria exigiria dilação probatória, própria de embargos à execução.

Assevera que a citação por edital foi precedida de diversas e efetivas tentativas de localização das agravadas, tendo sido realizadas tentativas de citação postal, diligências por oficial de justiça e pesquisa de endereços pelo sistema
Sisbajud
.

Menciona que foram efetuadas tentativas de citação em diversos endereços obtidos via
Sisbajud
, com resultados infrutíferos, sendo que duas cartas de citação (Id. 148346188 para LILIAN e Id. 153677944 para FORTES) foram entregues com status "Documento Entregue" no endereço Rua Santa Rosa, 51, Poconé/MT, estabelecendo presunção de validade da citação por correspondência.

Sustenta que o endereço indicado pelo Oficial de Justiça (Rua B, Quadra 09, Casa 02, Bairro Jardim Araçá) já havia sido objeto de diligência infrutífera, conforme certidão Id. 12060791.

Argumenta que exigir pesquisas adicionais em outros sistemas (SIEL, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER) após o exaurimento via
Sisbajud
e as tentativas postais frustradas configura ônus desproporcional.

Ao
final,
pugna pelo
provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação por edital, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

A liminar pleiteada foi deferida no Id. 301128883 para suspender os efeitos da decisão recorrida até decisão do mérito deste recurso.

Contrarrazões apresentada no Id. 314077855 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos
de origem
que
BUYCRED SECURITIZADORA S/A

ajuizou

Execução de Título Extrajudicial n.
1024924-83.2022.8.11.0041
, em trâmite
na 6ª V
ara Cível de Cuiabá/MT, em face de
FORTES COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA

e
LILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
objetivando o recebimento de R$
23.149,69, cons
ubstanciado em
n
ota
p
romissória, decorrente de contrato de securitização
.

Determinada a citação
dos executados, houve várias tentativas de localização,
inclusive de diligência a outros endereços
obtidos
por meio do sistema
Sisbajud
.

Após o magistrado singular
determinar a citação por edital,
a Defensoria Pública, nomeada curadora especial, apresentou Exceção de
Pré
- Executividade, arguindo
a
nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento
dos meios.

Em seguida, o magistrado singular acolheu
o incidente,
declarando a nulidade da citação por edital.

Inconformada com e
ssa decisão
,
recorre o
exequente, ora agravante
.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se houve, de fato, o esgotamento dos meios de localização das executadas de modo a justificar a citação por edital determinada no processo de execução

O artigo 256, §3º, do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias. Assim, exige-se que o exequente demonstre diligência razoável na busca de endereços antes da adoção da medida excepcional da citação por edital.

No caso, observa-se dos autos de origem que a agravante realizou sucessivas diligências para a citação das executadas: diversas tentativas postais, diligência de oficial de justiça, pesquisa via SISBAJUD e novas correspondências com base nos endereços obtidos, a maioria delas retornando com anotações de “mudou-se”, “não procurado” ou “destinatário ausente”. Ademais, algumas correspondências constam como “entregues”, sem prova de recebimento pessoal pelas partes.

Ainda assim, o juízo de origem entendeu que a autora não comprovou o esgotamento de todos os meios disponíveis, por não ter promovido pesquisa em outros sistemas eletrônicos (RENAJUD, INFOJUD, SIEL,
SNIPER, etc.
), determinando nova tentativa de citação.

Cumpre destacar, ainda, que bastaria a realização da diligência no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, o qual foi expressamente fornecido pelos executados quando da celebração do negócio jurídico que deu origem à nota promissória executada.

Tal endereço, declarado de forma livre e consciente pelos devedores, presume-se verdadeiro e apto para o cumprimento das comunicações processuais, nos termos do artigo 77, inciso V, do CPC, sendo ônus dos contratantes manter atualizados seus dados perante o credor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que norteia os contratos.

Assim, a ausência de localização das executadas nesse local não pode ser imputada à exequente, tampouco servir de fundamento para anulação da citação por edital.

Embora a prudência judicial recomende a utilização de todos os instrumentos disponíveis, não se pode exigir da parte a realização de diligências excessivas ou de baixa probabilidade de êxito, sobretudo quando já demonstradas várias tentativas frustradas, inclusive por via judicial.

A exigência de novas buscas genéricas apenas perpetua a morosidade processual e contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo (art. 4º, CPC)
e da boa-fé objetiva nos contratos.

Além disso, a nulidade de citação por edital não poderia ter sido reconhecida na estreita via da exceção de
pré
-executividade, pois demanda análise de fatos e provas sobre a suficiência das diligências realizadas — questão que, se fosse o caso, deveria ser arguida em embargos à execução.

Portanto, diante do conjunto probatório, reputa-se demonstrado o esgotamento dos meios de localização das executadas, razão pela qual a citação por edital deve ser tida por válida, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação por edital das executadas FORTES COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA. e LILIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, com o consequente prosseguimento da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025